Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601115-17.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
20/11/2024
Número: 0601115-17.2024.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 16/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Processo referência: 0600520-68.2024.6.16.0145
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Cargo - Prefeito, Cargo -
Vice-Prefeito, Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível nº 0601115-17.2024.6.16.0000 impetrado por
Eduardo Pimentel Slaviero e Coligação Curitiba Amor e Inovação contra decisão proferida pelo MM.
Juiz da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba PR, nos autos de Representação sob nº 0600520-
68.2024.6.16.0145, proposta por Cristina Graeml e Jairo Aparecido Ferreira Filho, que deferiu em
termos a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a notificação dos impetrantes, para que
inviabilizem no prazo de 12:00 (doze) horas, sob pena remoção compulsória pela Meta, sem
prejuízo da incidência de multa por descumprimento de ordem, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) o acesso às URLs indicadas na decisão. Na referida representação relatam que os
Representados, ora impetrantes, estão realizando propaganda eleitoral irregular com teor negativo,
na qual produziram e veicularam em seus perfis do Instagram e Facebook, três vídeos
denominados "As Mentiras de Cris" (Requer: A concessão de liminar para o fim de suspender o ato
coator, permitindo que o Impetrante mantenha em suas redes sociais as propagandas impugnadas;
Seja ao final confirmada a liminar, e concedida a ordem reconhecendo a ilegalidade do ato coator).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO (IMPETRANTE)
VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO LIMA MARTINS (IMPETRANTE)
VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (IMPETRANTE)
VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
JUIZ DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(AUTORIDADE COATORA)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44139842
16/10/2024
16:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.015

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0601115-17.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
IMPETRANTE: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
IMPETRANTE: PAULO EDUARDO LIMA MARTINS
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
IMPETRANTE: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE
/ AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE
Num. 44139842 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/10/2024 16:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616095005100000043089928
Número do documento: 24101616095005100000043089928
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:01:44

SEGURANÇA. ELEIÇÕES 2024. PROPAGANDA ELEITORAL.
IMPUTAÇÃO DE MENTIRAS E FAKE NEWS A CANDIDATA
ADVERSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado
contra ato do Juízo Eleitoral, sob alegação de que a
decisão proferida em Representação Eleitoral violou seu
direito líquido e certo ao restringir a veiculação de
propaganda eleitoral utilizada nas redes sociais. Afirmam
que a propaganda se limitava a criticar a adversária
política, sem ofender sua honra, e pedem a suspensão da
decisão que determinou a remoção da publicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve
extrapolação dos limites da propaganda eleitoral na
veiculação de críticas à candidata adversária; (ii)
estabelecer se a decisão judicial que determinou a remoção
da propaganda caracteriza violação ao direito líquido e
certo dos impetrantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Mandado de Segurança não é cabível como
substitutivo de recurso, salvo em casos de ilegalidade
manifesta ou teratologia, conforme a jurisprudência
consolidada (Súmula 22 do TSE e art. 19 da Resolução TSE
23.478/2016).

4. A decisão judicial atacada está fundamentada no fato de
que a propaganda impugnada excedeu os limites da crítica
política ao imputar à candidata adversária a pecha de
mentirosa e disseminadora de fake news, sem provas
específicas, configurando ofensa pessoal.

5. A liberdade de expressão no contexto eleitoral deve ser
preservada, porém, ela pode ser relativizada para impedir a
propagação de informações sabidamente inverídicas ou
descontextualizadas, que prejudiquem a lisura do processo
eleitoral.

6. O debate eleitoral deve buscar o livre mercado de ideias
e manter a forma propositiva, evitando-se ofensas pessoais
e genéricas entre os candidatos, o que desrespeita o
Num. 44139842 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/10/2024 16:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616095005100000043089928
Número do documento: 24101616095005100000043089928
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:01:44

destinatário final da propaganda, que é o eleitor.

7. Não há prova pré-constituída de direito líquido e certo
violado, uma vez que as alegações dos impetrantes
carecem de comprovação inequívoca da licitude da
propaganda questionada, o que inviabiliza a concessão da
ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Petição inicial indeferida.

Tese de julgamento: 1. O Mandado de Segurança não se
presta como substituto recursal para revisão de decisão
judicial eleitoral, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou
teratologia.
2. A propaganda eleitoral que veicula acusações genéricas
de disseminação de mentiras e fake news, sem
comprovação, extrapola os limites da liberdade de
expressão e pode ser removida judicialmente.

____________________

Dispositivos relevantes citados: Resolução-TSE nº
23.478/2016, art. 19; Lei nº 12.016/2009, art. 10, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n.
68.857/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 29/2/2024;
STJ, AgInt no RMS n. 73.292/RO, Rel. Min. Francisco
Falcão, DJe 26/6/2024; TSE, Súmula nº 22.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu a petição inicial, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44139842 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/10/2024 16:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616095005100000043089928
Número do documento: 24101616095005100000043089928
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:01:44

RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO e COLIGAÇÃO “CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO” contra
ato do JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL, proferido nos autos da Representação nº
0600520-68.2024.6.16.0145, em trâmite por aquele juízo.
Na origem, os ora impetrantes figuram como representados na ação judicial
supramencionada, movida por Cristina Graeml e Jairo Aparecido Ferreira Filho, alegando,
em síntese, que os lá representados têm extrapolado os limites da propaganda eleitoral, ao
veicular peça publicitária denominada “mentiras da Cris” nas redes sociais.
Segundo alegam, o ato apontado como coator feriu direito líquido e certo
seu ao limitar o exercício do debate eleitoral, uma vez que não há ilicitude na mensagem
que integra a publicidade objeto da ação.
Argumentam, ainda, que a publicidade em questão apenas promove defesa
de “acusação que reputa mentirosa, feita pela candidata Cristina, e informa o eleitor que na
sua campanha [dos impetrantes] não haverá mentiras e fake News, só verdades, ao
contrário do que a campanha da mesma”.
Entendendo que a propaganda em questão constitui apenas exercício de
crítica, sem a veiculação de ofensa à honra da candidata adversária, pugnam os
impetrantes pela concessão liminar da ordem mandamental para o fim de “suspender o ato
coator, permitindo que o Impetrante mantenha em suas redes sociais as propagandas
impugnadas”.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

A presente impetração se volta contra decisão interlocutória proferida em
Representação Eleitoral.

O mandado de segurança substitutivo contra ato judicial vem sendo
admitido com o fim de emprestar efeito suspensivo quando o recurso cabível não o
comporta, tão somente nos casos em que a decisão atacada seja manifestamente ilegal.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA JULGAMENTO VIRTUAL.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REGRAMENTO POR LEI LOCAL. OMISSÃO DO
TRIBUNAL. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO. NÃO CABIMENTO DE
MANDADO DE SEGURANÇA.
1. Não compete a esta Corte, como guardiã da legislação federal, reformar
entendimento julgado com base em norma de direito local, a teor do
Num. 44139842 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/10/2024 16:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616095005100000043089928
Número do documento: 24101616095005100000043089928
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:01:44

disposto na Súmula 280, do STF, por analogia.
2. O mandado de segurança não serve como sucedâneo do recurso, daí por
que não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio,
previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do
impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão
teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não é o caso dos autos.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no RMS n. 68.857/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe
de 29/2/2024)

Na seara eleitoral, o art. 19 da Resolução TSE 23.478/2016 prevê:
Art. 19. As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos
feitos eleitorais são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à
preclusão, ficando os eventuais inconformismos para posterior
manifestação em recurso contra a decisão definitiva de mérito.

O recurso previsto, a ser interposto juntamente com eventual insurgência
quanto à decisão de mérito, evidentemente não tem efeito suspensivo, abrindo margem ao
manejo de Mandado de Segurança para emprestar suspensividade, caso presente
ilegalidade manifesta ou teratologia da decisão.

Em sentido semelhante a Súmula TSE 22, de seguinte teor:
Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo
situações de teratologia ou manifestamente ilegais.

Tem-se, assim, que a ordem mandamental deverá ter por objeto a correção
de ilegalidade, inclusive aquela praticada pelo não cumprimento ao dever de
fundamentação, ou de desvios significativos das normas e princípios aplicáveis, não se
prestando à mera revisão dos fundamentos da decisão ou da interpretação conferida pelo
magistrado aos dispositivos legais aplicáveis.

De outro lado, é requisito fundamental do próprio Mandado de Segurança
que as alegações daqueles que fazem uso desse instrumento venham acompanhadas de
prova pré-constituída da existência do direito líquido e certo que estaria sendo violado
pelo ato coator. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ATRASO
REITERADO DE OBRIGAÇÕES. PENALIDADES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA
N. 568 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
(...)
III - O mandado de segurança possui como requisito inarredável a
comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por
meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para
a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é
necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a
extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido. Nesse
Num. 44139842 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/10/2024 16:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616095005100000043089928
Número do documento: 24101616095005100000043089928
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:01:44

sentido: AgInt no RMS n. 34.203/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 16/2/2018 e AgInt no RMS n.
48.586/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017.
(...)
(STJ, AgInt no RMS n. 73.292/RO, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024)

Na hipótese dos autos, o ato apontado como coator tem a seguinte redação:

Cumpre destacar que a liberdade do debate na propaganda eleitoral,
constitui garantia dos candidatos, mas também visa a beneficiar o eleitor e
o próprio sistema democrático.

Garantir ao eleitor o direito de se informar acerca dos candidatos, de suas
plataformas e das políticas públicas que pretende implementar, assim como
informá-lo de suas vidas pregressas e explorar eventuais acertos e erros,
ainda que de forma crítica, é salutar ao exercício da democracia.

Em outras palavras, se o trânsito de ideias e informações deve ser livre e as
discussões relativas às eleições e aos candidatos é salutar ao
desenvolvimento da democracia, a interpretação das regras tendentes a
restringir esse debate deverá, sempre que possível, privilegiar a liberdade
de expressão e "qualquer intervenção judicial no livre mercado de ideias
políticas e eleitorais deve ser excepcionalíssima, minimalista e
necessariamente cirúrgica, sob pena de inconstitucional cerceamento do
próprio direito à livre informação pelo eleitor" (Referendo no Direito de
Resposta nº060153015, Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicado em
Sessão em 26/10/2022. Sem destaques no original).

Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela
parte Autora, a priori, se apresentam com a força de criar um juízo de
verossimilhança.

De plano, necessário esclarecer que a análise neste feito, restará
circunscrita as expressões ofensivas e descontextualizadas, sem implicar
em juízo de valor quanto a integralidade das críticas apresentadas pelos
Representados, mas sim, apenas naquilo que extrapolaram.

As propagandas eleitorais aqui impugnadas "As mentiras da Cris", a priori,
exorbitaram quanto ao direito de criticar o programa de governo da
Representante.

As afirmativas de que a Representante é uma disseminadora de mentiras e
fake News e que a inteligência artificial teria conotação machista, foi além
da livre manifestação.

O vídeo em que há crítica ao conteúdo do programa de governo em relação
as mulheres, não comporta a afirmação de que não há programa para as
mulheres, quando há previsão de atividades a ser desenvolvidas e
Num. 44139842 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/10/2024 16:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616095005100000043089928
Número do documento: 24101616095005100000043089928
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:01:44

implementadas em prol das mulheres.

Assim, a crítica quanto ao conteúdo do programa de governo é plenamente
aceitável e salutar, mas afirmar que o programa de governo não contempla
previsão para tal situação, transborda o direito de se manifestar e induz o
eleitor nessa afirmação.

Da mesma forma as considerações genéricas de que a Representante
dissemina mentiras e fake news.

Se assim ocorre, era incumbência dos Representados indicar precisamente
qual foi a inverdade propagada, mas da forma como colocada na
propaganda implica em uma imputação genérica.

Assim, pela narrativa constante da inicial está, a priori, em desacordo com
as disposições da Resolução-TSE nº 23.610/2019:

(...)

De uma análise da fundamentação que tem que mostrar uma coerência para
a probabilidade, o que se apontou no caso concreto, pois, as publicações
fazem alusões genéricas, com a imputação de que a Representante
dissemina mentiras.

Emerge que as publicações estão, em uma análise cognitiva inicial,
descontextualizadas e até mesmo parcialmente inverídicas, pois antes da
propaganda ser veiculada competia aos Representados realizar a devida
conferência, notadamente porque o Plano de Governo da parte
Representante está à disposição para consulta e, ainda, demonstrar a
efetiva falsidade das manifestações proferidas pela Autora, a fim de
propiciar ao eleitor a realização de juízo de valor. No entanto, apenas
afirmações genéricas da prática de atos indevidos, não podem ser tidas
como liberdade do direito de crítica.

Dessa forma, sem precisar de maiores ilações, patente que as publicações,
a priori, violaram a Lei Eleitoral.

Por fim, o quanto ao denominado periculum in mora, pois é a hipótese de se
evitar o receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

É de se admitir este mesmo perigo na demora como requisito indispensável
para a concessão da tutela, pois a manutenção das publicações impõe
manifesto gravame quanto a pessoa dos Representantes.

Há a convicção da possibilidade de se conceder a tutela, eis que a parte
Autora preenche as situações acima descritas.

Quanto a questão da reversibilidade, em sendo constatado que não houve
excesso, nada impede que as propagandas, na forma em que foram
produzidas, retornem ao acesso público.

Num. 44139842 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/10/2024 16:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616095005100000043089928
Número do documento: 24101616095005100000043089928
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:01:44

Outrossim, não se vislumbra de maneira irrefutável que haja a necessidade
de impor ordem de não fazer (tutela inibitória), pois não há provas de que
haverá uma nova publicação em desacordo com a ordem jurídica e, tal fato,
consiste em censura prévia, o que é vedado, inclusive constitucionalmente.

Isto posto DEFIRO em termos a antecipação dos efeitos da tutela para
determinar a notificação dos representados EDUARDO PIMENTEL
SLAVIERO e CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO, para que inviabilizem no prazo
de 12:00 (doze) horas, sob pena remoção compulsória pela Meta, sem
prejuízo da incidência de multa por descumprimento de ordem, que arbitro
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o acesso às URLs abaixo: (...)

Verifica-se que a decisão apontada como coatora está devidamente
fundamentada. O magistrado impetrado, ao analisar o conteúdo da propaganda objeto da
Representação, concluiu haver extrapolação dos limites aceitáveis para a propaganda
eleitoral, na medida em que imputa à candidata Cristina Graeml a pecha de "mentirosa", ao
invés de somente apontar eventuais contradições fáticas em seu discurso.

“Olá, eu sou a Gabriela e hoje vamos começar o quadro as mentiras de
Cris, o espaço que busca mostrar todas as mentiras e fake news que a
Cristina Graeml está disparando contra o Eduardo Pimentel e o Greca. A
mentira número um é curiosa, porque ela está dizendo que o Eduardo
assinou o tratado de paz no TRE, mas está fazendo uma campanha
difamatória. Difamatória não, Cris. Aqui estamos mostrando a verdade e
os fatos sobre você e o seu vice. A nossa campanha será limpa e só
mostrará informações e fatos verídicos. Não espalhamos fake news como
você, Cris. Aqui respeitamos o eleitor. Não perca os próximos capítulos de
as mentiras de Cris. Até já. Não troque a verdade pela
mentira.”

“Estamos de volta com mais Mentiras da Cris. E vamos começar dizendo
uma verdade em alto e bom som. Não existe uma indústria da multa. Sabe
quantos novos pontos com radar foram instalados em Curitiba nos últimos
26 anos? Apenas três! Eles apenas mudam de localização seguindo
critérios técnicos. O radar é para conscientizar, não punir. E tem
funcionado, porque as mortes no trânsito reduziram 40%. A meta do
Eduardo é zerar as mortes. Se isso não é defender a vida, o que é, Cris?
Me conta. Não troque a verdade pela mentira. Essa mulher vai entrar pro
Guinness Book, hein!”

“Olá, famílias de Curitiba! Mais uma Mentira da Cris. Mesmo sendo
mulher, ela não incluiu nenhuma proposta voltada para as mulheres em
seu plano de governo registrado no TRE e agora ela está divulgando
propostas improvisadas em cards de Whasapp. Será que a inteligência
artificial é machista? O eleitor curitibano merece mais respeito.”

Num. 44139842 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/10/2024 16:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616095005100000043089928
Número do documento: 24101616095005100000043089928
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:01:44

De fato, ao atribuir à candidata adversária qualidade depreciativa, com o
intuito único de obter vantagem pelo marketing negativo, os impetrantes verdadeiramente
extrapolam o limite do debate político, que deveria, em primeiro plano, ser propositivo,
consubstanciado no "livre mercado de ideias".

Ao se analisar o teor dos vídeos impugnados na representação, não se
verifica que as críticas ali veiculadas exorbitem a liberdade de expressão. Os temas
tratados, relativos ao candidato a vice-prefeito na chapa de Graeml, às propostas - ou falta
delas - voltadas às mulheres e à discussão sobre a chamada "indústria da multa" em
Curitiba, não são novos, sendo de amplo conhecimento do eleitorado e deste Tribunal.

Contudo, a forma escolhida para a veiculação dos temas, alcunhando o
"quadro" de "As mentiras de Cris", com ênfase em uma construção seria destinada ao
trato autônomo e independente deste tema, e imputando à candidata a pecha de mentirosa
e propagadora de fake news, extrapola o caráter jocoso ou satírico permitido na
propaganda eleitoral, configurando um ataque pessoal direto, raso e genérico à candidata,
que em nada contribui para o debate público.

Em verdade, a jurisprudência se divide quanto à ofensividade do epíteto
"mentiroso", atribuído ao candidato adversário. Penso que não se pode impedir seja
apontada a mentira, caso ela ocorra em campanha.

No caso, contudo, há publicações seriadas, com afirmativas de que a
representante é disseminadora de mentiras e fake news a respeito de seu próprio
programa de governo, além de insinuar que seu trabalho foi produzido por inteligência
artificial etc. Conforme bem pontuado pelo e. magistrado a quo, "apenas afirmações
genéricas da prática de atos indevidos, não podem ser tidas como liberdade do direito de
crítica".

Por tais razões, considerando que inexiste ilegalidade ou teratologia na
decisão apontada como coatora, bem como a necessidade de se fazer observar o
protocolo pela paz nas eleições, assinado por ambos os candidatos ao segundo turno, o
indeferimento da petição inicial é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo direito líquido e certo a se amparar, voto por
Num. 44139842 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/10/2024 16:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616095005100000043089928
Número do documento: 24101616095005100000043089928
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:01:44

INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 10, caput, da Lei 12.016/2009 e,
via de consequência, JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos
do art. 485, I, do Código de Processo Civil.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0601115-17.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - IMPETRANTES: EDUARDO
PIMENTEL SLAVIERO, PAULO EDUARDO LIMA MARTINS, CURITIBA AMOR E
INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA
- PR - Advogados dos IMPETRANTES: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, JOSE
HOTZ - PR17276, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891,
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES -
PR50529, LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299, LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853 -
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu a petição inicial, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44139842 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/10/2024 16:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616095005100000043089928
Número do documento: 24101616095005100000043089928
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:01:44